Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA SHOW DE ARTISTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO DO EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de ingresso de show musical. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Contrato de compra e venda de ingresso para show musical. Pandemia (covid-19). Impossibilidade de realização do evento. Resolução. O autor, em 29/10/2019, adquiriu um ingresso para o show da cantora internacional Taylor Swift, pelo valor de R$ 510,00, o qual ocorreria no dia 19/07/2020, na cidade de São Paulo. O evento, contudo, foi adiado em razão da pandemia e posteriormente cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação. Requer o autor, portanto, o reembolso do valor pago (ID. 35384282).

3 – Reembolso. A pandemia do coronavírus, COVID-19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da impossibilidade de se realizar o evento contratado pelo autor. O art. 2o da Lei no 14.046/2020, específica para o setor de cultura, prevê expressamente a ausência da obrigação do prestador de serviço de reembolsar o consumidor pelo rompimento do contrato durante a pandemia, caso haja disponibilização de crédito relativo ao valor pago ou remarcação do evento. Contudo, no caso em exame, há uma peculiaridade. Não obstante a ré ter oferecido carta de crédito, o show contratado pelo autor tinha caráter personalíssimo, de modo que não se mostra razoável impor ao consumidor que utilize o valor pago para participar de eventos distintos daquele de seu interesse. Tendo em vista que o autor adquiriu ingresso para show de artista específico e considerando a notícia de que tal evento não mais acontecerá, é devido o reembolso do valor pago pelo consumidor, cuja exigibilidade, ao teor do art. 2o, §6o, da Lei no 14.046/2020, se encontra suspensa até o dia 31/12/2022. Precedentes nesse sentido (Acórdão 1387571, 07020900320218070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA; e Acórdão 1418175, 07216582920218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).

4 – Valor da condenação. Na forma do art. 2o, §7o, da Lei 14.046/2020, os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência, devem ser deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor. O documento de ID. 35384282 demonstra que dos R$ 510,00, a monta de R$ 85,00 se refere à taxa de conveniência. Nesse quadro, é devido o reembolso de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo IPCA-E, desde o desembolso, nos termos do art. 4o, §1o, da norma de regência.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J